Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. APELO DO RÉU. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. LEI 14.365/2022. NÃO RETROATIVIDADE. TABELA DA OAB. VINCULAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA. NÚMERO DE ADVOGADOS. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Viola a diateticidade a apresentação de razões de fato e de direito da apelação que não guarda relação direta com o fundamento adotado pela sentença. Inteligência do artigo 1.010, inciso II e III, do CPC.
2. A preclusão consumativa obsta a complementação das razões recursais.
3. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pela Lei 14.365/2022, que alterou o artigo 85 do CPC/2015. Inteligência do julgado da Corte Especial do STJ no EAREsp no 1255986 / PR.
4. O arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa deve se orientar pelos parâmetros elencados no artigo 85, §2o, do CPC, a saber: “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
5. A tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados.
6. O número de advogados do patrono não constitui parâmetro legal de arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa.
7. No caso, o valor de honorários fixado em sentença, no montante de R$ 1.000,00, remunera adequadamente o trabalho dos patronos do autor, notadamente em razão da baixa complexidade da causa e do exíguo tempo de tramitação do feito.
8. Apelação do réu não conhecida. Apelação do autor conhecida e não provida.